Tribunal: TJES
Processo: 5004537-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004537-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO NASCIMENTO DOS SANTOS

COATOR: VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de acusado preso preventivamente no âmbito de ação penal que apura a prática dos crimes de tortura, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, resistência e corrupção de menores. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar ou se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando demonstrados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Os elementos probatórios colhidos na investigação, incluindo laudos periciais, certidão de óbito, relatórios investigativos e declarações testemunhais, evidenciam a plausibilidade da imputação.

A dinâmica delitiva revela elevada gravidade concreta, pois a vítima, adolescente de 15 anos, teria sido atraída ao local dos fatos, submetida a tortura, morta mediante múltiplos golpes de faca e posteriormente ocultada em área de mata.

O modus operandi do crime e a violência empregada demonstram periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A aferição do excesso de prazo deve observar as particularidades do caso concreto, não se submetendo a critério meramente aritmético.

A ação penal apresenta complexidade relevante em razão da pluralidade de réus, da existência de defesas distintas e da multiplicidade de imputações criminais.

Não se verifica desídia do Poder Judiciário ou do órgão acusador na condução do processo.

O encerramento da instrução criminal supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, restando pendente apenas a fase final do procedimento do Tribunal do Júri.

A revisão do entendimento anteriormente manifestado pelo magistrado de origem foi devidamente fundamentada após análise aprofundada dos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos processuais identificados e preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela violência empregada, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

A análise do excesso de prazo na prisão cautelar deve considerar a complexidade da causa e o regular andamento processual, não se limitando à contagem objetiva do tempo de custódia.

Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

A revisão de posicionamento anterior pelo magistrado é legítima quando amparada em fundamentação concreta e em exame aprofundado dos autos.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente evidenciam risco relevante à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52 (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”); precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados genericamente no voto acerca da idoneidade do modus operandi, da extrema violência e da periculosidade concreta como fundamentos para a prisão preventiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004537-47.2026.8.08.0000

PACIENTE: DIOGO NASCIMENTO DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18712813
) impetrado em favor de

DIOGO NASCIMENTO DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
da
Vara
Única de Santa Teresa
/ES
.

Segundo consta da inicial (ID 18712813), o paciente foi preso preventivamente no âmbito do processo nº 0000494-59.2022.8.08.0044, no qual se apura a suposta prática do crime de homicídio.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, alegando que o paciente se encontra custodiado há tempo desproporcional sem que o feito tenha alcançado o desfecho necessário, violando o princípio da razoável duração do processo.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada pelo juízo a quo, impondo ou não medidas cautelares diversas do cárcere.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 19682108.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 18828635.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 19682108 opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

O remédio constitucional do
habeas corpus
destina-se à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder. Não comporta, todavia, dilação probatória ou reavaliação aprofundada do acervo de provas, exigindo que a ilegalidade seja aferível de plano. Analisados os elementos fáticos e jurídicos dos autos, verifica-se que a ordem deve ser denegada.

A custódia cautelar encontra-se regularmente amparada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O paciente foi denunciado por infrações de elevada gravidade concreta, consistentes em tortura, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, resistência e corrupção de menores.

O
fumus comissi delicti
exsurge demonstrado pelos elementos de materialidade e indícios de autoria colhidos. A materialidade está consubstanciada no auto de apreensão, relatórios investigativos, Laudo n.º 08/2022, certidão de óbito, laudo de exame cadavérico e laudo pericial de encontro de cadáver. Os indícios de autoria, por sua vez, apoiam-se nas declarações detalhadas colhidas na fase policial, destacando-se o depoimento minucioso da corré Larisse Ribeiro Gomes, o qual descreve a dinâmica do crime e aponta o paciente como o executor direto dos golpes de faca contra a vítima.

O
periculum libertatis
justifica-se para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta transcende o modelo abstrato dos tipos penais. Conforme a denúncia, a vítima, um adolescente de 15 anos de idade, foi atraída ao local por conta de dívidas de tráfico de entorpecentes, severamente torturada para confessar a apropriação de substâncias ilícitas, agredida com uma garrafada na cabeça e morta mediante múltiplos golpes de faca, com posterior ocultação do cadáver em cova em meio à mata.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que o
modus operandi
, a extrema violência empregada e a periculosidade revelada pela dinâmica dos fatos constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar. Não há falar em decisão genérica ou padronizada. Os fundamentos indicam riscos atuais e subsistentes, chancelados por reavaliações periódicas efetuadas pelo Juízo de piso em cumprimento ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo não merece acolhimento. A aferição da razoável duração do processo não se submete a critério puramente aritmético. Deve ser avaliada sob o prisma da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de nomeação de defensores dativos e a condução dos atos instrutórios.

No caso em análise, trata-se de ação penal com quatro réus, defesas distintas e múltiplas imputações graves, o que naturalmente exige maior elastério temporal para o cumprimento dos atos processuais. Não se vislumbra desídia ou paralisia imputável ao Poder Judiciário ou ao órgão acusador.

O argumento defensivo resta superado pelo encerramento da instrução criminal, ocorrido em 12/02/2026. O Ministério Público ofereceu as alegações finais em 11/03/2026, restando pendente a manifestação das defesas para a prolação da decisão da primeira fase do rito do Tribunal do Júri. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

A alegada contradição do Magistrado de origem — que mencionou em audiência a existência de tempo excessivo e depois manteve a prisão — foi devidamente esclarecida. O Juiz justificou que a manifestação anterior se deu de forma superficial, logo após assumir a competência da Vara, e que a análise detida dos autos revelou a higidez dos requisitos autorizadores da custódia e a regularidade do trâmite. O ordenamento confere ao julgador a possibilidade de rever posicionamento anterior mediante fundamentação concreta, o que restou plenamente atendido na espécie.

Por fim, revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do fato, a periculosidade revelada pelo paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública demonstram a insuficiência e a inadequação dos provimentos alternativos (como comparecimento periódico, proibição de contato ou recolhimento domiciliar). A segregação preventiva firma-se como a única medida proporcional e apta a neutralizar o risco processual identificado.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.